Tribunal: TJES
Processo: 5004915-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004915-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOACIR PORTO ALVES

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ VASCONCELOS LOPES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DECORRENTES DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Na hipótese, a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos proventos da aposentadoria do recorrente e a dívida não é de natureza alimentar, o que poderia levar ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

2.
“(...
) a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

3.
A conta junto ao Banco do Brasil é utilizada pelo recorrente pare receber sua aposentadoria, a qual perfaz a quantia mensal de um salário-mínimo (id 1618490). Ademais, a corroborar a inexistência de má-fé por parte do executado, em decisão posterior, fora ofertado bem imóvel para satisfação do crédito, o qual fora aceito pelo juízo
a quo
.

4.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, a revogação da indisponibilidade não deve ser total, devendo persistir o bloqueio de verbas em sua conta daquilo que exceder o valor de sua aposentadoria.

5.
Outrossim, acerca dos valores tornados indisponíveis na conta junto ao Banco Banestes, verifica-se que não há elementos aptos a desconstituir a decisão primeva, não cuidando o ora agravante de demonstrar a natureza da verba ali depositada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004915-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOACIR PORTO ALVES

AGRAVADO
:
SEBASTIÃO LUIZ VASCONCELOS LOPES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOACIR PORTO ALVES

contra a r. decisão (id 1618491), que, nos autos de
cumprimento de sentença
deflagrado por
SEBASTIÃO LUIZ VASCONCELOS LOPES,
indeferiu o pedido de desbloqueio realizado pelo ora agravante.

Em suas razões (id 1618480), aduz o recorrente, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que tais verbas são impenhoráveis na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
parcialmente deferida
mediante a decisão acostada no id 1636702.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo ora agravado, já em fase de cumprimento de sentença.

Realizado o bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, a ordem foi parcialmente cumprida, sendo encontrado valores em duas contas da parte executada (Banco do Brasil e Banestes).

Intimado, o executado apresentou impugnação, alegando, em síntese, que, na conta do Banco do Brasil, são depositados seus proventos de aposentadoria de forma a tornar inviável a penhora.

Acerca do numerário encontrado na conta do Banestes, consignou o ora recorrente que a mesma
“é utilizada unicamente para fazer frente às despesas do cartório do 1º Ofício de Mimoso do Sul e, dessa forma, também deve ser mantida intacta em virtude dos valores serem direcionados a custas e emolumentos oficionais da referida serventia”.

Sobreveio, ato contínuo, a decisão ora objurgada, sendo que transcrevo o seguinte trecho pertinente ao recurso em análise:

“(...) Ressalto que a conta bancária na qual se disse ser exclusiva para depósito da aposentadoria, não procede, pois há valores muito acima dos valores da aposentadoria, quando o Devedor ainda era Oficial Titular, por várias décadas, do Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, daí porque mantenho os valores bloqueados, notadamente porque a Jurisdição deve ser eficiente na medida em que entrega a cada um o que é seu, na nobreza de distribuir Justiça, de sorte que não pode ser frágil a ponto de deixar o Credor sem a satisfação de seu crédito. Decerto, não posso arvorar somente a balança da Justiça, sem a força de sua espada, em casos tais.”

Pois bem. Como dito, o argumento lançado pelo recorrente é no sentido de que o valor tornado indisponível é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

Nessa toada, é firme o entendimento deste Órgão Fracionário de que
“
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Este também é o entendimento adotado no âmbito do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (grifei)

In casu
, me parece que a determinação exarada pelo Magistrado singular, no sentido de tornar indisponível a totalidade dos valores depositados em conta corrente, não se coaduna com o entendimento materializado nos precedentes acima apontados, notadamente porque não evidenciado, neste momento, o agir do executado pautado pela má-fé ou fraude. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)
(grifei)

Somado a isso, me parece que a conta junto ao Banco do Brasil é utilizada pelo recorrente pare receber sua aposentadoria, perfazendo a quantia mensal de um salário-mínimo (id 1618490).

A corroborar a inexistência de má-fé por parte do executado, observo que, em decisão posterior (id 1618544), fora ofertado bem imóvel para satisfação do crédito, sendo o mesmo aceito pelo MM. Juiz singular.

Entretanto, sob outro aspecto, penso que a revogação da indisponibilidade não deve ser total,
devendo persistir o bloqueio de verbas em sua conta daquilo que exceder o valor de sua aposentadoria.

Nesse sentido cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição no Banco do Brasil de quantia referente ao salário do executado;
constrição no Banco Bradesco de quantia referente ao benefício previdenciário do executado e constrição no Banco Santander de quantia referente à aposentadoria do executado. Impenhorabilidade das verbas configuradas. Caráter alimentar demonstrado.
Nada impede, porém, a apreensão do que exceder esse valor.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AI 2046503-16.2021.8.26.0000; Ac. 14611751; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 05/05/2021; DJESP 17/05/2021; Pág. 2156)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC/15, previu a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, estando excepcionada a regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, conforme o seu § 2º. 2.
A Corte Especial do C. STJ entendeu que é admissível a relativização da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC/15, para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Hipótese dos autos em que o cumprimento de sentença abarca débitos de caráter alimentar e não alimentar. 4. O bloqueio de quantia na conta bancária do Agravante e os descontos de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria não comprometem o seu sustento e de sua família.
5. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ
ES
; AI
5000746-80.2020.8.08.0000
;
Terceira Câmara Cível
; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
;
27/07/2020
)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, CPC). PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DE REMUNERAÇÃO. VIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL POSSÍVEL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a agravada se manifestou no processo de origem sobre a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob argumento de que é idosa e recebe a aposentadoria e o salário em sua conta corrente, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como deixou de demonstrar os gastos que compõem o seu mínimo existencial. 2. Não se verifica comprovado no processo originário, à luz do previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, que os valores bloqueados em conta corrente seriam impenhoráveis, na forma do inciso IV, do artigo 833, do CPC. A executada apenas alegou passar por momentos de dificuldades desde o óbito do marido, recebendo ajuda de familiares, porém não comprovou por meio de documentos as alegadas necessidades que possui ou mesmo as mencionadas quantias que recebeu por doação de familiares. 3.
O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar totalmente a efetividade da tutela executiva
. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.11.2022) tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso, se houver indícios de abuso por parte do devedor no que se refere ao cumprimento de suas obrigações. 5.
Entretanto, a fim de garantir o equilíbrio entre a satisfação do crédito do agravante e a digna sobrevivência da parte apelada, uma senhora de 72 (setenta e dois) anos de idade que alega passar por dificuldades financeiras, apresenta-se adequado o bloqueio de metade dos valores encontrados em conta corrente não oriundos de verba salarial, a fim de garantir condições de subsistência da agravada, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJ
ES
; AI
5004575-64.2023.8.08.0000
;
Terceira Câmara Cível
; Rel. Des.
Sergio Ricardo de Souza
;
17/06/2024
)
(grifei)

Acerca dos valores tornados indisponíveis na conta junto ao Banco Banestes, tenho que não há elementos aptos a desconstituir a decisão primeva, não cuidando o ora agravante de demonstrar a natureza da verba ali depositada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para determinar o desbloqueio dos valores junto ao Banco do Brasil que perfazem o montante da aposentadoria do agravante, devendo, contudo, permanecer indisponível naquilo que o exceder.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.